Tribunal: TCU
Processo: 021.903/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto Parque tecnológico de apoio ao agronegócio do Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos relativa a recursos federais repassados no âmbito do convênio 01.08.0612.00, firmado com a Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (FEMACT), que tinha por objeto a implantação do "Parque Tecnológico de Apoio ao Agronegócio do Estado de Roraima". ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ao Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima (IATER) e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.